Tribunal: TJMT
Processo: 1026950-08.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026950-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS DOS SANTOS COSTA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO FERREIRA NOBRE - CPF: 898.514.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYDSON AYRES MOREIRA - CPF: 052.551.021-48 (TERCEIRO INTERESSADO), AD EMILLY DA SILVA CAMPOS - CPF: 061.988.101-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA BRANCA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO PESSOAL – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE FACA – DECLARAÇÃO JUDICIAL DE POLICIAL MILITAR – AUTORIA COMPROVADA – ARESTOS
DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da ofendida e o reconhecimento pessoal por ela realizado, na delegacia de Polícia, em consonância com as demais provas produzidas no curso de persecução penal, especialmente o testemunho policial prestado sob o crivo do contraditório, apresentam-se idôneos para comprovar a autoria delitiva (TJMT, AP N.U 0000575-57.2016.8.11.0004).

“Descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos efetuados por algumas das vítimas, na esfera policial, suas declarações são coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente os agentes, e em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório.”
(TJMT, AP N.U 1000720-76.2021.8.11.0051)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1026950-08.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

CARLOS DOS SANTOS COSTA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CARLOS DOS SANTOS COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1026950-08.2021.8.11.0003), que o condenou por roubo impróprio majorado [emprego de arma branca] a 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado -
art. 157, § 1º e §2º, VII, do CP - (ID 142880214).

O apelante

sustenta que as provas seriam insuficientes para comprovar a autoria delitiva.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 142880230).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 142880232).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Roubo majorado. 1) Pretendida absolvição, por insuficiência probatória apta a sustentar um édito condenatório – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e existência do crime devidamente comprovadas – A negativa do agente deixa de ser acolhida quando a prova da autoria está alicerçada em declarações firmes e harmônicas da vítima e testemunha, as quais são firmes concatenadas e se encontram em sintonia com as demais provas colhidas no decorrer da persecução penal, de modo a manutenção da condenação é medida que se impõe – Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 145883682)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de outubro de 2021, durante o período vespertino, por volta das 16h00min, no estabelecimento comercial denominado “Maria Biju”, sediado na Avenida Fernando Correa da Costa, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado CARLOS SANTOS COSTA subtraiu para si, em proveito próprio, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento, tendo, logo depois de subtraída as coisas, empregado grave ameaça com utilização de arma branca em desfavor da vítima Ad Emilly da Silva Campos (A. E.S.C.), a fim de assegurar a detenção dos objetos subtraídos. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia CARLOS DOS SANTOS COSTA como incurso no artigo 157, §1.º do Código Penal c.c artigo 61, inciso I, do Código Penal [...]”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 142880157).

O Juízo singular reconheceu a responsabilização penal do apelante nestes termos:

“
[...] A MATERIALIDADE do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 69436576), imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial “Maria Biju” (ID’s 69436577 e 69436579), termo de exibição e apreensão (ID 69436581 – pág. 11), auto de avaliação indireta (ID 69436581 – pág. 42) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime apurado.

Vejamos. [...]

Primeiramente, há que ressaltar que, embora não tenha sido inquirida em Juízo, a vítima A. E.S.C., funcionária do estabelecimento comercial “Maria Biju”, foi ouvida na etapa inquisitiva, oportunidade em que apresentou versão firme e coerente da ocorrência criminosa, narrando com riqueza de detalhes todo o iter criminis percorrido pelo denunciado para a prática do crime em questão e, inclusive, o reconheceu como o autor do delito, conforme termos de declarações de ID 69436566 – págs. 10/11 e termo de reconhecimento de pessoa de ID 69436566 – págs. 13.

Sabe-se que os delitos dessa natureza (roubo), bem como outros similares, ocorrem geralmente na clandestinidade. Em razão disso, a prova, em regra, não é abundante, inexistindo, geralmente, muitas testemunhas presenciais dos fatos.

É cediço que, sob essa perspectiva, as declarações das vítimas e o reconhecimento por ela realizado se revestem de especial importância, servindo como elemento contundente de prova.

Nesse lastro, verifica-se dos autos a inexistência de qualquer elemento apto a indicar eventual intenção da vítima em atribuir a conduta delitiva ao acusado unicamente com o intuito de prejudicá-lo, razão pela qual a sua palavra se reveste de veracidade. [...]

Diversamente do alegado pela defesa, muito embora o nome do réu não tenha sido especificado no termo de reconhecimento de ID 69436566 – pág. 13, o que constitui mera formalidade, não há dúvidas de que a pessoa apresentada à ofendida foi o denunciado Carlos dos Santos Costa.

Nesse sentido, verifica-se que, no aludido termo de reconhecimento, restaram consignadas as características físicas do autor do crime (cor de pele morena, estatura baixa e careca), de acordo com a percepção da vítima, as quais possuem similaridades com aquelas apresentadas pelo réu e foram igualmente mencionadas no termo de declarações de ID 69436566 – pág. 10, onde a vítima afirma reconhecer o suspeito conduzido, ou seja, o ora denunciado Carlos dos Santos Costa, com o autor do delito.

Demais disso, a testemunha Renato Ferreira Nobre, policial militar, apesar de não se recordar detalhadamente de parte da ocorrência em questão, foi categórica ao afirmar que efetuou a prisão do réu logo após a prática do crime em poder da arma branca utilizada quando do seu cometimento, o qual foi reconhecido pela vítima naquela ocasião. [...]

Não bastassem esses fundamentos, as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial “Maria Biju”, acostadas nos ID’s 69436577 e 69436579, comprovam que o réu ingressou no local e, inclusive, foi abordado pela vítima, afastando, nitidamente, a versão apresentada em Juízo no sentido de que nunca esteve no local do fato. [...]

Assim, à luz dos depoimentos testemunhais, resta inconteste a autoria do crime de roubo impróprio pelo acusado, na forma descrita na exordial acusatória. [...]

À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado CARLOS DOS SANTOS COSTA, qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 157, § 1º e § 2º, inciso VII, do Código Penal. [...]”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 142880214)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 142876348), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Renato Ferreira Nobre e Cleydson Ayres Moreira, policiais militares, Ad Emilly da Silva Campos, vítima, bem como o interrogatório de CARLOS DOS SANTOS COSTA, apelante (IDs 142876348 e 142876349).

Em Juízo, foi ouvido o policial militar Renato Ferreira Nobre e interrogado o apelante (ID
142880209
).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 27.10.2021, por volta das 16h, o apelante adentrou o estabelecimento comercial denominado “Maria Biju”, localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, em Rondonópolis/MT, subtraiu 1 (um) par de brincos e os ocultou em seu bolso.
Em seguida, a vítima
Ad Emilly da Silva Campos surpreendeu o apelante, ainda no interior do estabelecimento comercial, e solicitou que ele devolvesse o item subtraído. Nesse momento, o apelante retirou uma faca da sua bermuda, apontou na direção da vítima, a ameaçou e empreendeu fuga. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e o apelante preso nas proximidades da loja da vítima, na posse de uma faca. A
vítima
reconheceu
o
apelante
como autor do roubo, pessoalmente, na delegacia de Polícia, sem qualquer hesitação ou dúvida, cujo reconhecimento foi documentalmente formalizado
[Termo de Reconhecimento de Pessoa, subscrito pelo delegado de Polícia Santiago Rozendo Sanches e Silva e pela escrivã de Polícia Pamela Jesuscia Gomes Beccari - ID 142876346].

Frise-se que
o reconhecimento pessoal fora realizado mediante prévia descrição física do agente a ser reconhecido [
moreno, baixo e careca], cujas características se mostram compatíveis ao apelante, o qual tem pele morena, apresenta baixa estatura e é calvo (Relatório de Mídias - ID 142880209).

A vítima não compareceu em Juízo para ser ouvida e confirmar o reconhecimento, embora devidamente intimada (ID 142880200).

Porém, a identificação do apelante como autor do roubo está também fundada em sua prisão em flagrante, na posse da faca utilizada no crime, bem como nos depoimentos do policial militar
Renato Ferreira Nobre, em ambas as fases da persecução penal, o qual relatou que a guarnição foi acionada, via 190, para localizar o agente responsável pela subtração, com repasse das suas características físicas, e o apelante preso aproximadamente 10 (dez) minutos depois da prática delitiva, nas proximidades do estabelecimento comercial, tendo sido reconhecido, pessoalmente, na delegacia de Polícia, pela vítima.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da ofendida e
o reconhecimento pessoal por ela realizado, na delegacia de Polícia, em consonância
com as demais provas produzidas no curso de persecução penal, especialmente o testemunho policial prestado sob o crivo do contraditório, apresentam-se idôneos para comprovar a autoria delitiva (TJMT,
AP N.U 0000575-57.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2022
).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos efetuados por algumas das vítimas, na esfera policial, suas declarações são coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente os agentes, e em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório.”
(TJMT, AP N.U 1000720-76.2021.8.11.0051 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -5.8.2022)

Anote-se, enfim, que o apelante registra 7 (sete) condenações definitivas anteriores por roubos e furtos (SEEU N.U 0003040-39.2005.8.11.0064), a revelar aparente tendência para o cometimento de delitos patrimoniais.

No contexto, o pleito absolutório se mostra improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022